Tribunal: STF
Processo: RE 75468
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-12
Data de publicação: 1973-06-12

Ementa:
MUITO EMBORA O STF TENHA REPELIDO A EMENDA DA MORA NAS LOCAÇÕES DA
LEI DE LUVAS, NÃO SE CONHECE DO RECURSO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO QUE
DECIDIU NÃO TER HAVIDO MORA EM FACE DE ESPECIALISSIMAS
CIRCUNSTANCIAS DE FATO, PELAS QUAIS A LOCATARIA, DE BOA FÉ,
ACREDITAVA EXISTIR TOLERANCIA DO LOCADOR EM ELA DESCONTAR DOS
ALUGUEIS DÉBITO DE TERCEIRO A ELE INTIMAMENTE VINCULADO.